Tribunal: TJES
Processo: 5008585-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008585-79.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REGINA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO VISANDO REDUÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO RECEBIDO PELA AUTORA. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS NAS AÇÕES ANTERIORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no reconhecimento de coisa julgada.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que não foram preenchidos todos os requisitos previstos em lei para o reconhecimento da coisa julgada.

(3). Através de pesquisa no sistema EJUD, foi localizada a sentença proferida nos autos do processo de nº 0001267-05.2016.8.08.0048. Embora haja identidade entre as partes que litigam nos presentes autos, nota-se que não há identidade de causa de pedir e pedidos formulados. Transcreve-se relatório de sentença, para maior elucidação: “
Cuidam os autos de
ação revisional de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
proposta por
Regina Maria de Souza
em face do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM
, sob os seguintes fundamentos: (i) conviveu maritalmente com o Sr.º Ignácio Américo Rodor, Tabelião do Cartório de Registro Civil de Nova Venécia/ES até a data do óbito deste, ocorrido em 17 de novembro de 2005, sendo reconhecida judicialmente a união estável, nos autos do processo tombado sob o n.º 9.294/069, oriundo da 3.ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia-ES; (ii) em 30 de setembro de 2009 requereu administrativamente ao requerido a concessão do benefício de pensão por morte, o que lhe foi deferido por decisão administrativa prolatada em julho de 2015, retroativamente à data do requerimento administrativo; (iii) a autarquia demandada ao apurar o valor do benefício o fez com base no vencimento do cargo 839 (Oficial Tabelião Cartório de Registro Civil), jornada de 30 (trinta) horas vigente na data do óbito (17 de novembro de 2005), no montante de R$2.286,00 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais); (iv) por ocasião da concessão do benefício foram pagos os valores da pensão por morte retroativos ao ano de 2010, sem nenhum reajuste, totalizando a quantia de R$127.808,87 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos); (v) em 10 de agosto de 2015 requereu, administrativamente o recálculo do benefício e o pagamento das eventuais diferenças havidas, na medida em que não foram observados os reajustes concedidos ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, os quais implicariam na concessão do benefício do montante de R$2.817,34 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), no ano de 2010, e, posteriormente, o valor das prestações vincendas deveria acompanhar os reajustes do Poder Judiciário; (vi) não houve no valor do benefício pago retroativamente o cômputo e o pagamento das gratificações natalinas (13.º salário) dos anos de 2010 a 2014.; (vii) o valor atual da pensão por morte deveria corresponder ao montante de R$3.375,64 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); (viii) não bastasse a ausência de reajuste do valor do benefício a partir do mês de outubro de 2015, o requerido passou a efetuar desconto no benefício correspondente a 30% (trinta por cento), a título de reposição estatutária, sem justificar o referido desconto e, ainda, oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ensejou o recebimento a título de pensão por morte do valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). No mérito, pleiteou a autora o reconhecimento do direito à atualização do valor do benefício de pensão por morte, segundo os reajustes concedidos aos membros do Poder Judiciário, revisando-se o valor do benefício retroativamente ao ano de 2010 e nas prestações vincendas, condenando-se o requerido ao pagamento das diferenças apuradas entre os valores pagos e os efetivamente devidos e, ainda, reconhecendo-se a impossibilidade de efetuar desconto no valor do benefício, a título de reposição estatutária
”.

(4). O processo de nº 0001486-13.2019.8.08.0048, por sua vez, foi extinto em razão de reconhecimento (aparentemente acertado) de coisa julgada, pois tinha por escopo compelir o IPAJM a implementar reajuste em seu benefício previdenciário.

(5). Nos presentes autos, a autora, com fundamento em causas de pedir diversas das apresentadas naqueles autos, busca por provimento que também não coincide com os pedidos formulados nas ações anteriores, a saber, redução dos descontos realizados sob a rubrica “729 REP CONTRIBUIÇÃO IPAJM” de 30% para 10% sobre o valor do benefício.

(6). Dessa forma, afasta-se a ocorrência de coisa julgada e, não sendo caso de julgamento imediato do mérito (haja vista nem sequer citada a parte requerida), entendo pela anulação da sentença e regular prosseguimento do feito junto ao Juízo de origem.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com a devida citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)